Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. DECÍNIO DE OFÍCIO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ART. 53, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população.
2. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno.
3. Cabe destacar o Acórdão n. 1.639.237, da 2a Turma Cível desta Corte, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, em análise de caso semelhante, concluiu que em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pode ser declinada de ofício a competência para o foro da agência ou sucursal do Banco do Brasil S/A, quanto às obrigações que esta pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural).
4. Dessa forma, nos termos do art. 53, III, a e b, do CPC, o foro competente será o do lugar da sede, agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas.
5. Recurso conhecido e não provido.